Tribunal: STF
Processo: ACO 2179
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 150, VI, “A”, DA CF/1988. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CASA DA MOEDA DO BRASIL. PERTINÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. LIMITES DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que reconheceu à Casa da Moeda do Brasil a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal e determinou a restituição de valores recolhidos a título de ICMS Importação e ICMS FECP Importação nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda.



    2. A parte agravante alega ter-lhe sido negada a possibilidade de verificar, por meio de perícia, o recolhimento da totalidade dos tributos que a agravada pretende ver restituídos, o que, ao fim, geraria decisão condicional, ante o risco de “liquidação zero” caso tais pagamentos não sejam comprovados. Defende ocorrido julgamento para além do pedido formulado na inicial, ante a autorização da repetição de todos os valores pagos nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento do direito à repetição do indébito exigiria prévia produção de prova pericial; e (ii) saber se houve julgamento ultra petita – para além do pedido –, no que determinada a repetição de indébito referente aos 5 anos que antecederam o ajuizamento da ação, não se atendo ao pedido deduzido na inicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não há necessidade de produção de prova pericial em demanda que versa sobre o reconhecimento da imunidade tributária à Casa da Moeda do Brasil, considerados os serviços prestados com exclusividade pela empresa pública, como a própria emissão de numerário (real).



    5. Quanto ao pleito repetitório, basta a comprovação da qualidade de contribuinte, sendo desnecessária a juntada de todos os demonstrativos de recolhimento do tributo no momento do ajuizamento da ação, por ser possível a quantificação na fase de liquidação, momento em que deverá ser apurado o quantum debeatur.



    6. Cumpre restringir a parte dispositiva aos limites do pedido formulado na inicial, adstrito à repetição do indébito consideradas operações específicas, no que cobrado ICMS Importação e ICMS FECP Importação na aquisição de insumos e equipamentos destinados exclusivamente à fabricação de papel-moeda, moeda metálica e os destinados à impressão de selos postais e fiscais federais, bem assim de títulos da dívida pública federal, conforme demonstrado em planilha e documentos juntados.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno parcialmente provido.